Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-07.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Preliminar. Arguição de inconstitucionalidade. Rejeição. Emenda parlamentar realizada em respeito às balizas do art. 63, I, da CF. Limites do poder de emenda que exigem pertinência temática e que vedam acréscimo de despesa. Proposta de emenda legislativa que não criou direito a incorporação, já previsto na disposição normativa originária conforme proposta pelo Executivo Municipal.

Ementa:
Preliminar. Arguição de inconstitucionalidade. Rejeição. Emenda parlamentar realizada em respeito às balizas do art. 63, I, da CF. Limites do poder de emenda que exigem pertinência temática e que vedam acréscimo de despesa. Proposta de emenda legislativa que não criou direito a incorporação, já previsto na disposição normativa originária conforme proposta pelo Executivo Municipal. Inaplicabilidade da EC 113/2019, dado que quando de sua vigência, a Lei Municipal já estava revogada.
Apelação. Servidores municipais ativos e aposentados, vinculados aos quadros do magistério de Itapevi. Incorporação dos décimos conforme previsto na Lei Municipal n.o 2.240/14. Possibilidade até data de revogação, fruto da LC 85/2015. Juros e correção monetária. Parcial reforma da sentença para determinar observância ao Tema n.o 905 do STJ, o que se faz de ofício, dado que matéria de ordem pública.
Recurso desprovido.